Tribunal: TJDFT
Processo: 0715937-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar a autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais. Narrou que adquiriu da Empresa ré uma TAMPA ACRÍLICA PARA DZ400T 540X480 MM, pelo preço de R$ 2.260,00, no dia 21/02/2022 e um PERFIL DE SILICONE DE VEDAÇÃO P/ DZ400T – TIPO VIRGULA (1,80MT), pelo preço de R$ 140,00, no dia 23/02/2022. No que concerne a tampa acrílica para DZ400T 540x480 mm, informou que, na oportunidade, foi assinalado o prazo de 10 dias de fabricação, acrescido de 8 dias para a entrega do produto adquirido em perfeitas condições. Afirmou que a contagem de tal prazo seria em dias corridos, uma vez que o vendedor não destacou que seria em dias úteis. Alegou que tentou entrar em contato com o vendedor nos dias 25/02/2022 e 02/03/2022 para saber se o pedido já havia sido despachado, uma vez que não havia recebido a nota fiscal do produto, contudo, sem sucesso. Aduziu que após ficar sem comunicação no número no qual havia feito a compra, encontrou outro contato de relacionamento e no dia 09/03/2022, foi informada que não havia estoque do produto. Sustentou ter se sentido ludibriada pelo preposto da Empresa, pois, quando da compra, foi clara em expressar a necessidade urgente pelo produto. Discorreu ter entrado em contato em diversas oportunidades (25/02/2022, 02/03/2022, 09/02/2022, 16/03/2022, 17/03/2022, 18/03/2022, 19/03/2022 e 23/03/2022), nas quais foram apresentadas apenas desculpas protelatórias, todavia, sem cumprimento dos prazos e resolução do problema. Asseverou que quanto ao produto PERFIL DE SILICONE DE VEDAÇÃO P/ DZ400T – TIPO VIRGULA (1,80MT), igualmente, não houve a entrega no prazo assinalado e embora tivesse entrado em contato com a empresa ré em 7 (sete) oportunidades (25/02/2022, 02/03/2022, 09/02/2022, 16/03/2022, 17/03/2022, 18/03/2022, 19/03/2022), não teve o problema resolvido. Destacou que a demora na entrega dos produtos está causando prejuízos financeiros, pois a sua produção de Queijos está parada todo esse tempo. Requereu a determinação de que a empresa ré entregue os produtos contratados, sob pena de multa diária e a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais. No decorrer da instrução foi noticiado que os produtos foram entregues remanescendo o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 46079888 e 46079890). Foi protocolada petição denominada de "contrarrazões" pela recorrida, sem a constituição de advogado (ID 46079892).

4. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de dano moral passível de indenização e redução do valor da condenação. Em suas razões recursais, a Empresa ré alegou que, de fato, houve atraso no envio da peça, pois na época da aquisição do produto, a recorrente recebeu uma demanda alta de pedidos desta peça, fazendo com que seu estoque se esgotasse. Afirmou que houve necessidade de repor o estoque e, para tanto, fez novo pedido de importação destas peças, todavia, em virtude da pandemia de COVID-19, houve atraso no transporte marítimo e terrestre, causando mais atrasos na entrega. Asseverou com a reposição do produto ao estoque, esse foi prontamente encaminhado para a recorrida, tendo sido entregue no dia 27/04/2022. Sustentou que não houve a violação dos direitos da personalidade, posto ter fornecido os meios para a solução da insatisfação da recorrida consistente na possibilidade de substituição de seu equipamento por outro de mesmo modelo, mediante pagamento do valor de diferença, proposta esta não aceita pela autora. Defendeu que a autora não comprovou o alegado na inicial. Requereu o provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido contido na inicial, excluindo a condenação a título de danos morais e, alternativamente, a redução do valor da condenação, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. Incontroverso nos autos quanto à existência do contrato de compra e venda celebrado entre as partes dos seguintes produtos: tampa acrílica para DZ400T 540X480 MM e um perfil de silicone de vedação p/ DZ400T – tipo virgula. Também não há controvérsia no que tange ao fato de que houve o descumprimento do prazo inicialmente fixado para entrega, tendo sido extrapolado no tempo aproximado de um mês e dezesseis dias.

8. Para caracterização do dano moral indenizável é indispensável a demonstração de violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante, o que não ocorreu na hipótese. O eventual prejuízo sofrido em razão do atraso na produção de queijos, deve ser avaliado sob o prisma dos lucros cessantes, os quais exigem prova concreta do prejuízo, pois referida verba não pode ser presumida.

9. A falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. No presente caso, não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (“in re ipsa”) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que tenha ocorrido o defeito na prestação de serviço e apesar da responsabilidade objetiva da recorrente, não verificada situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano. Não comprovada violação das esferas de intimidades ou honra da recorrida a ensejar a condenação da Empresa ré.

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido e tendo em vista a ausência de constituição de advogado pelo recorrido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.